Tribunal: STF
Processo: PSV 6
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
1. A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório – ANDECC propôs a edição de súmula vinculante que enuncie a impossibilidade da efetivação na titularidade dos serviços notariais e de registro por qualquer outra forma que não aquela prevista no art. 236, § 3º, da Constituição Federal. 
  




A Secretaria Judiciária, após o transcurso do prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, encaminhou a presente proposta de edição de súmula vinculante a esta Comissão de Jurisprudência para que fosse verificada, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, a sua adequação formal. 




  
2. Constata-se, inicialmente, que a associação proponente não possui legitimidade ativa ad causam, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer a edição de novas súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 
  
A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório – ANDECC, não obstante seus reconhecidos esforços na defesa do princípio constitucional do concurso público, já tendo atuado, inclusive, como amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade, não se enquadra no conceito de entidade de classe de âmbito nacional delineado no art. 103, IX, da Constituição Federal. 
  
É que, conforme indica o próprio Estatuto da requerente, seus principais filiados, dadas as suas finalidades, são os estudantes e candidatos aos “concursos de ingresso e remoção para a titularidade dos serviços notariais e de registro dos Estados brasileiros” (fl. 12), grupo que, indiscutivelmente, não perfaz uma classe ou categoria de pessoas que desempenham uma mesma e específica atividade profissional ou econômica. 
  
3. Ante o exposto, ausente requisito formal indispensável para sua regular tramitação, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento da presente proposta externa de edição de súmula vinculante. 
  
À Secretaria, para que encaminhe estes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
  
Publique-se. 
  
Brasília, 13 de maio de 2009. 




  
  
  




Ministra Ellen Gracie – Presidente 
  
  
  
Ministro Joaquim Barbosa 
  
  
  
Ministro Ricardo Lewandowski 






1